Tribunal: TJSP
Processo: 1008152-33.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão do autor fundada na alegação de que foi surpreendido com a inclusão no SCPC – ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado tendo em vista que a requerida apresentou "proposta de crédito" assinada pelo autor e sua fotografia tomada no momento da contratação, bem como sua CNH cujo exame mostra que a assinatura é igual

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão do autor fundada na alegação de que foi surpreendido com a inclusão no SCPC – ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado tendo em vista que a requerida apresentou "proposta de crédito" assinada pelo autor e sua fotografia tomada no momento da contratação, bem como sua CNH cujo exame mostra que a assinatura é igual à da "proposta de crédito" - negócio jurídico devidamente comprovado, de modo que cabia ao autor comprovar o adimplemento da obrigação, o que não ocorreu – inexistência de conduta ilícita da requerida – má-fé do autor caracterizada pela utilização do processo para conseguir objetivo ilegal - demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008152-33.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHEL
ALVES TEIXEIRA, é apelado PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO - (MATRIZ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008152-33.2018.8.26.0020 -Voto no
2
VOTO No: 37.578
APEL.No: 1008152-33.2018.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO
APTE . : MICHEL ALVES TEIXEIRA
APDO. : PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTO
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS
pretensão do autor fundada na alegação de que foi
surpreendido com a inclusão no SCPC ação improcedente
com apelo do autor inconformismo injustificado tendo em
vista que a requerida apresentou “proposta de crédito”
assinada pelo autor e sua fotografia tomada no momento da
contratação, bem como sua CNH cujo exame mostra que a
assinatura é igual à da “proposta de crédito” - negócio
jurídico devidamente comprovado, de modo que cabia ao
autor comprovar o adimplemento da obrigação, o que não
ocorreu inexistência de conduta ilícita da requerida má-
fé do autor caracterizada pela utilização do processo para
conseguir objetivo ilegal - demanda improcedente recurso
improvido.*
1. Cuida-se de ação de inexistência de
débito c.c danos morais, ajuizada por MICHEL ALVES
TEIXEIRA em face de PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTO, tendo em
vista a inclusão do autor no SCPC pelo valor de
R$1.695,27
em
virtude
de
contratou
no FAT2741016.
Pretende a desconstituição do débito e indenização de 50
salários mínimos.
2. A sentença de fls. 187/193 julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça. Por fim, imputou a ele o pagamento
de multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé,
anotando que a gratuidade da justiça não o isenta do
pagamento consoante o art. 98, §4o, do CPC/15.
3. Apelou o autor (fls. 196/207), alegando
que a ação não podia ter sido julgada improcedente uma
vez que a requerida não apresentou o contrato que ensejou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008152-33.2018.8.26.0020 -Voto no
3
sua inclusão no SCPC. Afirmou que os prints de telas de
computador
e
extratos
trazidos pela requerida
são
unilaterais e que a proposta de adesão que acompanhou a
contestação não mostra o número do contrato objeto da
lide. Aduziu que a requerida não comprovou a existência
do débito impugnado e que a Súm. 385/STJ não se aplica ao
caso em tela uma vez que as demais informações
desabonadoras não são legítimas. Insurgiu-se contra a
condenação por litigância de má-fé porque apenas exerceu
seu direito de ação e contra a condenação ao pagamento
das verbas de sucumbência e da multa uma vez que é
beneficiário da gratuidade da justiça.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 208/242). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O recurso não comporta provimento. De
início, anota-se que a inicial é extremamente genérica e
evasiva, limitando-se a consignar que “o autor foi
surpreendido por negativação de seu nome e CPF junto aos
órgãos de proteção ao crédito pelo contrato no FAT2741016
no valor de R$1.695,27” (fls. 2), mas não esclarece
sequer se o autor manteve ou mantém negócio jurídico com
a requerida. Trata-se de situação que vem se mostrando
cada vez mais frequente neste tipo de ação, optando o
autor opta por alegar “surpresa” com a informação
desabonadora na expectativa de que o credor, por
desorganização ou excessivo volume de clientes, não tenha
ou não consiga apresentar o contrato que ensejou o
apontamento. No mais, nas vezes em que o negócio jurídico
é comprovado, os autores alteram a causa de pedir e
passam a discutir a regularidade do valor anotado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008152-33.2018.8.26.0020 -Voto no
4
órgãos de proteção ao crédito, a assinatura no contrato
ou mesmo as faturas de cartão de crédito sob o argumento
de se tratar de documento unilateral.
6. E essa é exatamente a hipótese dos
autos. O autor se disse surpreendido pela inclusão no
SCPC, mas a contestação da requerida trouxe aos autos
“Proposta de Crédito” devidamente assinada pelo autor
(fls. 98), inclusive com foto do autor tomada no momento
da assinatura e sua CNH (fls. 100), anotando-se ainda que
a assinatura na proposta de crédito é igual à da carteira
de motorista. Não bastasse isso, a requerida apresentou
faturas que demonstram a efetiva utilização do cartão de
crédito pelo autor (fls. 91/93), inclusive com compras
parceladas (fls. 92) e pagamentos efetuados (fls. 91), o
que não condiz com qualquer tipo de fraude.
7. No mais, comprovado o negócio jurídico
entre as partes, cabia ao autor a demonstração de estar
em dia com suas obrigações, não se admitindo a cômoda
posição de alegar que a requerida não se desincumbiu do
ônus do art. 333, II, do CPC/15.
8. Por igual, fica mantida a condenação
por litigância de má-fé, tendo em vista que o ajuizamento
da demanda com base na inclusão no SCPC em virtude de
negócio jurídico que o autor sabia ter celebrado
caracteriza a “utilização do para conseguir objetivo
ilegal” prevista no art. 80, III, do CPC/15.
9. Por fim, não assiste razão ao autor
quando afirma que a condenação ao pagamento das verbas de
sucumbência e da multa por litigância de má-fé não
observou que ele é beneficiário da gratuidade da justiça.
Na verdade, justamente ao contrário, a sentença consignou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008152-33.2018.8.26.0020 -Voto no
5
expressamente que “as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade em atenção ao benefício da gratuidade
concedido às fls. 24/26 (art. 98, §3o, do CPC/15)” (fls.
192), restando correto o juízo a quo ao ressalvar que o
benefício não se aplica à multa por litigância de má-fé
pois é o que determina o art. 98, §4o, do CPC/15.
10. Diante desse quadro, fica mantida
integralmente a sentença, majorando-se apenas a verba
honorária devida pelo autor ao patrono da requerida para
20% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
da justiça.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js